Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DA PENSÃO PERCEBIDA PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE
1. Por força do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC/2015 as pensões são acobertadas pelo manto da impenhorabilidade.
2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça admita a flexibilização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, não há de se falar na sua mitigação quando os elementos do caso concreto evidenciam que a manutenção do bloqueio é capaz de inviabilizar a própria subsistência digna da devedora.
3. Recurso conhecido e não provido.